Tribunal: TJDFT
Processo: 0001623-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001623-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOIANY BABILONIA DE SOUZA APELADO: ALEXANDRE GOULART SANTOS, HAYDEE MARIA MARTINS MAGRINA GOULART, MARIA APARECIDA MARTINS MAGRINA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), e, principalmente nos poderes instrutórios do relator (art. 932, I, do CPC), a fim de espancar qualquer dúvida sobre a transferência do imóvel usucapiendo da titularidade do poder público para o domínio particular, intime-se a TERRACAP e o próprio Distrito Federal para, SOB AS PENAS DA LEI, informar sobre a lisura do processo administrativo n.o 111.506.860/79-7. Por oportuno, DETERMINO a juntada do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, datado de 20 de novembro de 1962, firmado entre a proprietária à época do imóvel – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP – e a Sra. MARIA MARTINS MAGRINÁ, em razão do noticiado pelo 2o Ofício de Registro de Imóveis que, nos termos da resposta de ID no 49467871, informou que “[...] revendo os livros de registros e arquivos deste Serviço Registral, não foi possível identificar o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, firmado em 20 de novembro de 1962 e, averbado junto à matrícula 68.104, nos termos da Av.1/68.104, em 07/01/1997. [...]”. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, ultimado o prazo concedido, com ou sem resposta, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator